Tribunal: STF
Processo: RE 99619
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-15
Data de publicação: 1983-03-15

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. EMPREGADOS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.,
DA BAHIA, QUE PLEITEIAM EQUIPARAÇÃO SALARIAL AOS SERVIDORES
DA MESMA EMPRESA, DA ADMINISTRAÇÃO GERAL E CENTRAL DO BRASIL.
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DA TABELA ÚNICA. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO
DE CARGOS. NÃO HOUVE INFRAÇÃO CONTRATUAL. ADOÇÃO DO ZONEAMENTO NA
ELABORAÇÃO DAS TABELAS SALARIAIS DA RFFSA, SEGUNDO REGIOES
GEO-ECONOMICAS. LEI N. 4564, DE 11.12.1964, ART. 2. E PARAGRAFO
2.; CLT, ART. 461 E PARAGRAFO 2.. EQUIPARAÇÃO SALARIAL A
EMPREGADOS DE LOCALIDADE DIVERSA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL VEDADA.
OFENSA AOS ARTS. 85, I, E 153, PARAGRAFO 2., DA CONSTITUIÇÃO.
PRECEDENTES DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA RFFSA CONHECIDO
E PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.